Tribunal: TJPA
Processo: 0803073-14.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0803073-14.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

SUSCITADO: DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0803073-14.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

CLASSE: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA EM FORMA DE CONFLITO

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

SUSCITADO: DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

EMENTA:
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. DIVERGÊNCIA QUANTO À COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO. RECONHECIMENTO DA PREVENÇÃO DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803073-14.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

CLASSE: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA EM FORMA DE CONFLITO

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

SUSCITADO: DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

RELATÓRIO

Trata-se de
Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito
, instaurada nos autos do Agravo de Instrumento nº 0802105-81.2022.8.14.0000 (Agravante: Paulo Cesar Fachetti; Agravado: Raul Oliveira Alves), constando como suscitante a eminente
Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães
, e como suscitado o douto
Desembargador José Maria Teixeira Do Rosário.

O Agravo de Instrumento (nº 0802105-81.2022.8.14.0000) foi distribuído, inicialmente, à Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, a qual determinou a sua redistribuição por entender que o seu exame seria de competência de uma das Turmas de Direito Público deste e. Tribunal.

Na sequência, encaminhados os autos à relatoria do
Desembargador José Maria Teixeira do Rosário
, o qual se declarou incompetente para atuar no feito, sendo redistribuídos ao Desembargador Leonardo Noronha Tavares, que, por sua vez, entendeu que o feito deveria ter sido encaminhado à Desembargadora relatora originária, para as providências que entendesse cabíveis.

Conclusos novamente à Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, foi suscitada
Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito, “
por duas razões: A um, diante da presença de ente estatal no polo passivo da demanda de origem, figurando como parte interessada, ou seja, tanto a SEMAS como o Estado do Pará; A dois: Por tratar-se de obrigação imposta ao ente público, onde, em sede de antecipação de tutela recursal, o agravante pretende afastar a suspensão do processo administrativo n° 2020/000031376, bem como a revogação da autorização de exploração Nº 273803/2021 referente ao POA2”.

Os autos vieram-me encaminhados na data de 10/03/2022, oportunidade em que decidi nos seguintes termos:
“
I)
entendo
adequado designar a Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (Suscitante), para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes pertinentes à lide principal, nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil”;
II)
“requisite-se informações, no prazo de 10 dias, ao Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, conforme o art. 954 do Código de Processo Civil”;
III)
“prestados os mencionados esclarecimentos ou decorrido o prazo in albis, remetam-se os autos ao custos iuris para parecer”.

Retornaram os autos conclusos, com certidão do Secretário Judiciário:

“CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que, consultando os autos,
verificou-se a inviabilidade de cumprimento da Decisão, ID. 8504395, nos moldes preconizados, uma vez que o presente conflito de competência e o feito originário (Agravo de Instrumento n.º 0802105-81.2022.8.14.0000) encontram-se nos mesmos autos, impossibilitando o encaminhamento do feito à Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães para fins de resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes pertinentes à lide principal
, razão pela qual faço a conclusão dos autos para deliberação” (
grifei).

No dia 15/03/2022, salientei que,
“
diante do equívoco constatado em face da ausência de autuação específica desta ‘Dúvida Não Manifesta Sob a Forma de Conflito’ e visando dar efetividade ao mencionado decisum (PJe ID nº 8.504.395),
determino
que a Secretaria Judiciária:
I)
extraia cópia integral destes autos eletrônicos, procedendo com a autuação da presente “Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito” no órgão do Tribunal Pleno;
II)
encaminhe os autos originários do Agravo de Instrumento à Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, para exame das medidas urgentes, conforme decidido na decisão de ID nº 8.504.395”.

Conclusos em meu gabinete, constatei certidão atestando que o Magistrado suscitado, apesar de devidamente notificado, deixou de apresentar sua manifestação.

Por último, o Procurador-Geral César Bechara Nader Mattar Jr. opinou pelo “
reconhecimento da atribuição da Turma de Direito Público, e, portanto, vinculação do feito à relatoria do Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO para regular processamento”.

Peço julgamento para a próxima sessão virtual disponível.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0803073-14.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

CLASSE: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA EM FORMA DE CONFLITO

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

SUSCITADO: DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

VOTO

Após examinar atentamente os presentes autos, não vislumbro motivos para modificar o meu entendimento exposto quando da decisão que designou a
Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (Suscitante), para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes pertinentes à lide principal.

Justifico.

No caso, conforme anteriormente afirmado, a
despeito do Estado do Pará e da
Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (SEMAS)
terem sido cadastros no PJe de 1º Grau como “
partes interessadas
”, constato que a ação originária versa acerca de
Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Com Exclusão de Sócio por Cometimento de Falta Grave no Cumprimento de Suas Obrigações C/C Pedido Liminar
Inaudita Altera Pars
,
interposta por

Raul Oliveira Alves
,
em face de Paulo César Fachetti, tratando-se, portanto, de matéria afeta ao Direito Privado, nos termos do art. 31-A do Regimento Interno deste e. Tribunal.

De mais a mais, percebo não haver, ao menos até o presente momento, qualquer tipo de manifestação pelo Estado do Pará ou SEMAS em sede de 1º grau, que justifique o seu interesse na lide e atraia, por consequência, a competência das Turmas de Direito Público, existindo apenas a determinação liminar a fim de que a SEMAS adote determinadas providências
[1]

enquanto a controvérsia jurídica entre os sócios da empresa encontra-se pendente de definição.

Para finalizar, acrescento, inclusive, que, no dia 12/04/2022,
ambas

as

partes, vale dizer,
Raul Oliveira Alves (autor)
e
Paulo César Fachetti (réu)
, em audiência de conciliação nos autos da ação originária de 1º grau, chegaram a um acordo
, sendo estabelecido na ocasião que
“
em razão da necessidade de alinhamento em pontos específicos em relação ao acordo estabelecido nesta sessão, as
partes construirão através de seus advogados o Termo de acordo final que posteriormente será juntando nos autos do processo para fins de homologação pelo juízo de origem
”
(grifei).

Desse modo,
resolve-se a presente Dúvida Manifestada na Forma de Conflito, declarando a competência da Desembargadora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (Suscitante)
para julgamento do Agravo de Instrumento nº
0802105-81.2022.8.14.0000.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

[1]

“
seja oficiada a SEMAS para que proceda a suspensão do processo administrativo n° 2020/000031376, revogando a autorização de exploração Nº 273803/2021, referente ao POA2, bem como o acesso ao CEPROF/SISFLORA do empreendimento até a definição da controvérsia jurídica entre os sócios da empresa; e que seja enviado um ofício à SEMAS comunicando-lhe sobre a suspensão do processo administrativo n° 2020/000031376 e do PMFS e da AUTEF 273803/2021”

Belém, 27/06/2022